Tribunal: TJMT
Processo: 0002170-76.2014.8.11.0064
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002170-76.2014.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), GIVAGO GABRIEL DA SILVA CARVALHO (APELANTE), MARCOS RUFINO NUNES JUNIOR - CPF: 049.976.691-13 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GIVAGO GABRIEL DA SILVA CARVALHO - CPF: 063.643.001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2°, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – ÁLIBI DEFENSIVO NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não obstante o réu tenha negado em juízo o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório, pois,
a palavra da vítima relatando os fatos de forma coerente e segura, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, mormente quando seus relatos foram infirmados por nenhum outro elemento de convicção, e a defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

GIVAGO GABRIEL DA SILVA CARVALHO

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GIVAGO GABRIEL DA SILVA CARVALHO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 2170-76.2014.811.0064 – Código: 619074, que o
condenou
como incurso no
art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, unitariamente calculados na fração mínima legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 19462971 e ID 19462972, o apelante pretende a
absolvição
com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, alegando a fragilidade das provas coligidas aos autos para respaldar a prolação de édito condenatório, não se admitindo a prevalência da palavra isolada da vítima sobre a negativa de autoria sustentada pelo agente, de modo que deve ser aplicado,
in casu
,
o aforismo jurídico
in dubio pro reo.

Em contrarrazões vistas no ID 19462973, o Ministério Público rechaça a tese defensiva e requer seja negado provimento ao vertente apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 21299970, opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso, consignando a suficiência do acervo probatório acerca da materialidade e autoria delitivas.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Ao que se depreende dos autos,
GIVAGO GABRIEL DA SILVA CARVALHO
foi denunciado e
condenado

pela prática do crime previsto no
art. 157, §2o, II, do Código Penal
porque,
no dia 29/01/2014, por volta das 22h50min, em frente à residência particular situada na Rua Pará, s/n.o, bairro Cascalinho, na Comarca de Rondonópolis/MT, agindo em unidade desígnios com comparsa não identificado, e mediante violência e/ou grave ameaça exercida com simulação do porte de arma de fogo (colocando a mão na cintura), subtraiu da vítima
Marcos Rufino Nunes Júnior
01 (um) aparelho celular LG J5, 01 (uma) aliança de compromisso e 01 (uma) motocicleta Honda FAN 150, avaliados em R$6.727,00.

Ressai da exordial acusatória que a vítima estava em uma esquina próxima à casa de um amigo, quando dois indivíduos caminharam em sua direção, sendo que o réu
GIVAGO GABRIEL DA SILVA CARVALHO
o abordou e anunciou o assalto desferindo-lhe chutes e golpes de capacete, ao passo que o comparsa ficara do outro lado da rua dando suporte à ação criminosa, vindo ambos a se evadir do local após subtraírem os objetos acima descritos.

Ainda de acordo com a denúncia, no dia 31/01/2014, ao assistir uma reportagem local que mostrava o ora apelante sendo preso por outro crime de roubo, o ofendido reconheceu-o como o autor do delito que sofrera na data de 29/01/2014.

Circunstanciados os fatos, passo, pois, à análise da tese recursal.

DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA
:

Como já exposto, o apelante almeja a absolvição por insuficiência probatória sob o argumento de que a palavra isolada da vítima imputando-lhe a autoria delitiva, não pode prevalecer sobre a inadmissão de culpa sustentada pelo agente desde a fase policial, mormente quando o reconhecimento pessoal feito na Delegacia não observou os ditames legais e o respectivo termo sequer se encontra assinado pelo réu.

Malgrado os judiciosos argumentos defensivos, a pretensão absolutória não merece prosperar.

Conquanto não tenha sido objeto de insurgência recursal, faço constar que a
materialidade delitiva
ressai inconteste a partir do boletim de ocorrência (ID 19460982), do termo de avaliação indireta (ID 19460995) e dos depoimentos prestados pelo ofendido na fase inquisitiva e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de provas suficientemente aptas a implicar o envolvimento do apelante
GIVAGO GABRIEL DA SILVA CARVALHO
na empreitada delitiva e respaldar a sua condenação. Isto porque, ainda na fase extrajudicial, a vítima realizou o
reconhecimento fotográfico positivo do ora apelante
, consoante se infere do termo de reconhecimento de pessoa anexado sob o
ID 19460983.

E a despeito dos argumentos defensivos no sentido de que o reconhecimento fotográfico tal como promovido constituiria prova inválida, é ponto pacífico na jurisprudência pátria que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal constituem mera recomendação legal, e não exigência insuperável, de forma que sua inobservância não enseja a invalidade do reconhecimento operado de outras formas.

Ao revés, entende-se que o aludido reconhecimento pode, perfeitamente, ser feito através de fotografias, ainda que apresentadas pelo próprio magistrado, e constitui elemento de convicção idôneo, podendo ser valorado pelo julgador como prova da autoria delitiva em conjunto com outros elementos probatórios que o reforcem.

Nesse sentido:

“(...)
Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido de que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato.”
[STJ – HC 339.820/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 16/03/2016] [Destaquei].

Ademais, a vítima
MARCOS RUFINO NUNES JÚNIOR
,
em juízo, ratificou
in totum
as declarações prestadas na fase policial e descreveu pormenorizadamente a dinâmica do ato delituoso, narrando que, na data do fato, encontrava-se em frente à residência de um amigo e com sua motocicleta estacionada na calçada, quando, em dado momento, chegaram ao local dois indivíduos que anunciaram o assalto e lhe agrediram fisicamente com golpes de capacete, sendo que durante a subtração, conseguiu visualizar os rostos de ambos, notadamente do apelante, que foi quem o rendeu e surrupiou-lhe os pertences, permanecendo o comparsa mais distante a fim de “dar cobertura”; tanto que, no dia seguinte, reconheceu
GIVAGO GABRIEL DA SILVA CARVALHO
como um dos autores do delito ao vê-lo em uma reportagem após ter sido preso pela prática de outro roubo, também de uma motocicleta.

Com efeito, denota-se do documento de ID 19460988 que na data de 30/01/2014, ou seja, um dia após a ocorrência do crime ora em apuração, o apelante fora preso pela prática de roubo semelhante a este, pelo qual, inclusive, já foi condenado de forma definitiva na ação penal n.o 888-03.2014.811.0064 – código 617801.

Assim, malgrado a negativa de autoria sustentada pelo denunciado nas duas oportunidades em que foi ouvido
,
conforme reiterado entendimento jurisprudencial, em se tratando de delito de natureza patrimonial, não raro praticado às ocultas, a palavra da vítima, justamente por conta da clandestinidade da infração, assume especial importância, até porque foi ela quem teve contato direto com os agentes criminosos e vivenciou os fatos, podendo narrá-los com maior clareza e riqueza de detalhes, sendo, portanto, válida e legítima para amparar eventual édito condenatório, mormente quando firme e coerente, e corroborada por outros elementos de convicção.

Este, inclusive, é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“(...)
no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios
”
(AgRg no AREsp 1381251/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019) – destaquei.

Certo que não se deve conferir à vítima infalibilidade que não lhe é própria, afinal, como qualquer ser humano, também está sujeita a erro e de fato, tanto pelas causas lógicas (falta de atenção, memória, etc.) quanto pelas causas morais (vaidade, interesse, preguiça, etc.), ou ainda pelas paixões, inclusive pela Justiça, muitas vezes se engana, tomando o falso como verdadeiro. Todavia, na hipótese, ressalto que não há que se pôr em dúvida a palavra da vítima, que a todas as luzes, não tinha nenhum interesse em falsamente acusar pessoa inocente, mesmo porque inexiste qualquer vínculo entre os envolvidos, em nada aproveitando ao ofendido uma leviana incriminação de pessoa desconhecida.

Assim, se não há prova de que a vontade da vítima tenha sido influenciada por motivo egoístico ou qualquer outro que não o de dizer a verdade – e não se vislumbra nos autos nenhum contraindício que ponha em xeque a sinceridade dos seus relatos, forçoso é admitir a sua palavra, pela certeza que exprime, como suficiente à formulação de um juízo seguro de convicção.

De outro lado, não se descuida que, no caso dos autos, cabia à defesa a comprovação do álibi sustentado para alegar a negativa de autoria do apelante, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal, ônus do qual não se desincumbiu.

Dessa forma, tenho que a responsabilidade criminal de
GIVAGO GABRIEL DA SILVA CARVALHO

pelo delito de roubo majorado apurado nestes autos encontra-se suficientemente comprovada pela
palavra da
vítima, que se mostrou segura em atestar a ocorrência do fato delituoso e a respectiva autoria, devendo ser
ratificado o desfecho condenatório.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
GIVAGO GABRIEL DA SILVA CARVALHO
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória prolatada pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 2170-76.2014.811.0064 – Código: 619074.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020